Tribunal: TJSP
Processo: 1000152-38.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de exibição de documentos. A falta de comprovação de que os réus se recusaram a apresentar os comprovantes de pagamento na via administrativa, aliada à exibição do documento referente ao mês de março/2016, não atingido pela prescrição, logo na sua primeira intervenção no processo, afasta a possibilidade de condená-los ao pagamento das verbas sucumbenciais. Ao autor também

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de exibição de documentos. A falta de comprovação de que os réus se recusaram a apresentar os comprovantes de pagamento na via administrativa, aliada à exibição do documento referente ao mês de março/2016, não atingido pela prescrição, logo na sua primeira intervenção no processo, afasta a possibilidade de condená-los ao pagamento das verbas sucumbenciais. Ao autor também não devem ser impostos consectários perdimentais, haja vista que o ajuizamento da ação está explicado pelo fato de que o e-mail mencionado pelos réus é posterior à propositura, convicção que não se altera pelo reconhecimento da prescrição relativa ao comprovante do mês de abril/2013, decaimento que, no contexto dos autos, é irrelevante para o estabelecimento da sucumbência.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000152-38.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante GAZAL ZARZUR, são apelados ELIZABETE DE JESUS
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA) e SILVANO JOAQUIM DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-38.2017.8.26.0001 -Voto no 33.875
2
Comarca: SÃO PAULO – F.R. SANTANA – 6a VARA CÍVEL
Apelante: GAZAL ZARZUR
Apelados: ELIZABETE DE JESUS e SILVANO JOAQUIM DA SILVA
MM. Juiz Prolator: Maria Cecília Monteiro Frazão
VOTO No 33.875
Locação de imóvel. Ação de exibição de
documentos. A falta de comprovação de que
os réus se recusaram a apresentar os
comprovantes de pagamento na via administrativa, aliada à exibição do
documento referente ao mês de março/2016,
não atingido pela prescrição, logo na sua
primeira intervenção no processo, afasta a
possibilidade de condená-los ao pagamento
das verbas sucumbenciais. Ao autor também
não
devem
ser
impostos
consectários
perdimentais, haja vista que o ajuizamento da
ação está explicado pelo fato de que o e-mail
mencionado
pelos
réus
é
posterior
à
propositura, convicção que não se altera pelo
reconhecimento da prescrição relativa ao
comprovante
do
mês
de
abril/2013,
decaimento que, no contexto dos autos, é
irrelevante
para
o
estabelecimento
da
sucumbência.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 87/90, cujo relatório se adota,
reconheceu a prescrição relativa ao aluguel vencido em abril/2013 e
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar boa a
exibição do documento de fl. 50, relativo ao comprovante de
pagamento do aluguel vencido em março/2016. Em razão da
sucumbência recíproca, determinou a repartição em igualdade das
custas e despesas processuais, arcando cada parte com os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-38.2017.8.26.0001 -Voto no 33.875
3
do advogado do ex adverso, na mesma proporção, fixados em R$
3.000,00, observada a justiça gratuita concedida aos réus.
Opostos embargos de declaração pelo autor (fl.
96), foram acolhidos, para consignar que “arcará o autor com 50% do
valor fixado a título de honorários (R$ 1.500,00) em favor dos patronos
do réu e o réu arcará com os outros 50% em favor do patrono do
autor”.
Apela o requerente (fls. 101/103). Afirma que os
honorários de sucumbência fixados na origem são desproporcionais,
uma vez que à causa foi atribuído o valor de R$ 10.000,00. Sustenta
que a própria condenação é descabida, pois se trata de procedimento
meramente cautelar e de baixa complexidade, no qual nem sequer
houve resistência à pretensão. Ressalta que há julgados em abono à
tese, considerando incabível a fixação de verba sucumbencial em
processos análogos. Aduz que, a despeito do decidido em embargos
declaratórios, os honorários em seu desfavor permanecem altos,
correspondendo a 15% do valor da causa, enquanto os réus estão
blindados pela justiça gratuita. Por isso, requer a reforma da r.
sentença, para que seja afastada sua condenação ao pagamento de
honorários advocatícios.
Recurso contrariado (fls. 108/119).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o apelante
pretende compelir os réus, locatários de imóvel de sua propriedade, a
exibirem os comprovantes de pagamento dos alugueis dos meses de
abril/2013 e março/2016, pois não possui registro de que tais
prestações tenham sido quitadas. Afirma que houve anterior solicitação
dos documentos na via extrajudicial, que não foi atendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-38.2017.8.26.0001 -Voto no 33.875
4
Citados,
preliminarmente
os
requeridos
impugnaram o valor da causa e arguiram a ilegitimidade passiva de
Silvano e a prescrição da pretensão relativa ao aluguel de abril/2013,
pois ajuizada a ação quando já transcorrido o prazo trienal do art. 206,
§ 3o, do CPC. No mais, apresentaram o comprovante de pagamento do
aluguel vencido em 10.03.2016 e esclareceram que tal documento já
havia sido enviado ao autor por e-mail, além de entregue ao síndico
(fls. 35/51).
Após a réplica de fl. 80, na qual o autor defende
que os documentos apresentados não satisfazem sua pretensão e
requer a aplicação do disposto no art. 400, I e II, do CPC, sobreveio a
r. sentença, que rejeitou a impugnação ao valor da causa, afastou a
preliminar de carência da ação, pronunciou a prescrição quanto ao
pedido de exibição do comprovante de pagamento do locativo do mês
de abril/2013 e declarou boa a exibição daquele referente ao mês de
março/2016 (fl. 50), observando que o e-mail mencionado pelos réus
foi enviado em abril/2017, depois do ajuizamento, evidenciando o
interesse de agir.
O
recurso
comporta
provimento.
No
caso
vertente, a nenhuma das partes deve ser imposto o pagamento de
honorários ao advogado do oponente.
Quanto aos réus, somente teria cabimento sua
condenação ao pagamento dos consectários perdimentais se
houvesse prova da sua inércia frente a pedido de exibição formulado
pelo autor na via administrativa.1
In casu, contudo, não está comprovado que o
autor requereu os comprovantes de pagamento no âmbito extrajudicial,
1 Nesse sentido: Apelação no 0009172-84.2012.8.26.0344, Rel. Des. CRISTINA
ZUCCHI, j. 26.08.2015; Apelação no 0000716-89.2012.8.26.0589, Rel. Des. SOARES
LEVADA, j. 29.07.2015; Apelação no 9000493-43.2009.8.26.0506, Rel. Des. NESTOR
DUARTE, j. 10.04.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000152-38.2017.8.26.0001 -Voto no 33.875
5
em ordem a caracterizar a resistência injustificada dos réus. Além
disso, em relação ao aluguel não atingido pela prescrição, os apelados
apresentaram o comprovante de pagamento logo em sua primeira
intervenção nos autos (fl. 50).
Por outro lado, também não é razoável impor ao
apelante os ônus da sucumbência, ainda que de forma parcial, pois o
próprio magistrado sentenciante reconheceu que o e-mail de fl. 51 é
posterior ao ajuizamento (embora anterior à citação), o que explica o
ajuizamento da ação, tanto que o pedido foi julgado procedente em
relação ao aluguel vencido em março/2016.
Essa
convicção
não
se
altera
pelo
reconhecimento da prescrição quanto ao comprovante do aluguel de
abril/2013, pois teriam os réus obrigação de apresenta-lo caso não
tivesse se consumado o decurso do prazo trienal. Trata-se, portanto,
no contexto dos autos, de decaimento irrelevante para o
estabelecimento da sucumbência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
afastar a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator